Tribunal: TJMT
Processo: 0003529-61.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003529-61.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER AQUINO DA SILVA - CPF: 865.375.472-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (ASSISTENTE), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E HIPOSSUFICIÊNCIA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTO DE CONVICÇÃO – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
AUSENCIA DE LAUDO – NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
– JULGADOS DO TJMT

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
JULGADOS DO STJ E TJMT – HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE OFÍCIO – PROPORCIONALIDADE COM A CORPÓREA – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO

A constatação de embriaguez, por agentes policiais, caracteriza elemento de convicção apto para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ (RHC 95316/AL) e pelo Enunciado Criminal 8 deste e. Tribunal:
“os

“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

“A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo

de constatação de sinais de alteração

de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.”
(STJ, AgRg no AREsp 1334585/PB)

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP no 147425/2017)

A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo pericial clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, tais como vídeo e prova testemunhal, inclusive a palavra dos policiais que participaram da abordagem

e flagraram o apelante
“em visível estado de embriaguez”
com um “copo de whisky” ao descer do veículo (TJMT, Ap no 168411/2015; TJMT, Ap no 10264/2018).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003529-61.2016.8.11.0009- COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE (S): VALTER AQUINO DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALTER AQUINO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Única da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (Código 101910), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto e suspendeu o direito de dirigir por 6 (seis) meses, substituída por uma restritiva de direito - art. 306 do CTB - (ID 103698566).

O apelante alega que:

1)
“as provas existentes são insuficientes”
para condenação, pois não foi produzido laudo pericial; 2) teria direito
“à gratuidade do acesso à justiça, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais”
.

Pede o provimento para que seja absolvido e, subsidiariamente, isento do pagamento de custas processuais (ID 103698578).

A 1a PROMOTORIA DE CÁCERES pugna pela improcedência do apelo (ID 102899031 – fls. 150/152).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Irresignação defensiva – pedido de absolvição por falta de provas – pretensão defensiva descabida – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos – desnecessidade de realização de teste de etilômetro – possibilidade de produção de provas indiretas – elementos de provas suficientes constatando que o acusado estava sob influência de álcool e conduzindo automóvel – Dicção do artigo 306, §1o, inciso II do CTB – Observância da Resolução no 432 do CONTRAN – precedentes judiciais – não concessão dos benefícios da Justiça Gratuita relativamente a isenção de custas e despesas processuais ao r éu conquanto hipossuficiente a teor do artigo 804 do CPP – mat éria a ser analisada pelo ju ízo execut ório competindo aferir a real situação financeira do sentenciado – De ofício, verifica-se a necessidade de redimensionamento do período de suspensão da habilitação para o mínimo legal resguardando-se a devida proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, à luz do artigo 59 do CP – Dicção do artigo 293 do CTB – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento e, de ofício, pelo redimensionamento do prazo de suspensão da CNH para 02 (dois) meses.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 109157974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de julho de 2016, por volta das 22h0Omin., em via pública, precisamente na Avenida do Colonizador, centro, nesta urbe, o denunciado VALTER AQUINO DA SILVA foi flagrado por Policiais Militares conduzindo o automóvel VW GOLF 1.6, Sportline, ano/modelo 2009/2010, cor branca, placa NPE 1847, sob a influência de bebida alcoólica ou substância de efeito análogo, colocando em potencial perigo a incolumidade pública.

[...] Pelo exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso denuncia VALTER AQUINO DA SILVA acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 9.503/1997 [...]
”
(Eulália Natália Silva Melo, promotora de Justiça - ID 103702480).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, materialidade delitiva está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID: 39425850 – pág. 7); boletim de ocorrência (ID: 39425850 – pág. 27/28); auto de constatação de embriaguez (ID: 39425850 – pág. 29/30), e demais documentos acostados aos autos.

No mesmo sentido, a autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado.

A testemunha policial militar Diego Robson Botan, em Juízo, afirmou que [...].

A testemunha policial militar João Sabino dos Santos, durante a fase processual, afirmou que [...].

A corroborar a versão apresentada pelos policiais militares, tem-se o auto de constatação de embriaguez que aponta os mesmos sinais narrados pelo policial militar Diego Robson Botan, isto é, odor etílico, olhos vermelhos, dentre outros sinais registrados no momento da sua elaboração (ID: 39425850 – pág. 29/30).

Por oportuno, saliento que é pacifico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, sobretudo quando em consonância com as demais constantes no conjunto probatório, vejamos:[...].

Destarte, tendo em vista as provas documentais e testemunhais carreada aos autos, resta demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe.

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Conforme extrato que ora junto, infere-se que o acusado é tecnicamente primário. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 06 meses de detenção e 10 dias-multa, pena que torno definitiva, diante da inexistência de demais causas capazes de influir em seu cômputo.

Imponho ao acusado de forma cumulativa a pena ora aplicada a suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 meses (art. 293, CTB).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para CONDENAR o réu VALTER AQUINO DA SILVA à pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa; e mais suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei no. 9.503/97.

[...]I) O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal; II) O valor do dia multa será de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que deverá ser devidamente corrigido; III) SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário-mínimo, em atenção ao disposto no artigo 44, §2°, primeira parte, do Código Penal [...]”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 103698566).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Diego Robson Botan (ID 103702480), João Sabino dos Santos Silva (ID 103702480), o investigador de Polícia Woverley Santos de Melo (ID 103702480)
e
o apelante (ID 103702480).

Em Juízo, colheu-se as declarações de
Diego Robson Botan e João Sabino dos Santos Silva (
Relatório de Mídias ID -103698563
)
. O apelante não foi interrogado, em razão de ter sido decretada sua revelia (ID. 103698564).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 14.7.2016, às 22h, o apelante conduzia o, na Avenida do Colonizador, no munícipio de Colíder, na contra mão e realizando “zig zag”. Ato contínuo, os policiais militares Diego Robson Botan e
João Sabino dos Santos Silva
constataram que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como odor etílico, olhos vermelhos, sonolência, consoante Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (ID 103702480);

- Diego Robson Botan e
João Sabino dos Santos Silva
[policiais militares] relataram, na fase policial, que o apelante estava dirigindo veículo automotor VW GOLF 1.6, Sportline, ano/modelo 2009/2010, cor branca, placa NPE 1847, cor branca,
“fazendo contorno na contra mão, trafegando em zig zag”
; ao realizarem a abordagem, o apelante apresentava forte cheiro etílico, olhos vermelhos,
“irônico com a guarnição”
e estava segurando um copo
“cheio de bebida alcoólica, aparentemente whisky com energético”
; em Juízo, a testemunha Diego Robson Botan ratificou o depoimento extrajudicial que o apelante
“estava embriagado, exalando odor etílico e com olhos vermelhos”
, motivo pelo qual foi realizada a detenção e condução do veículo à delegacia (ID 103702480; Relatório de Mídias ID 103698563);

- o apelante VALTER AQUINO DA SILVA, perante o Delegado de Polícia, admitiu que estava transportando um copo com whisky, mas negou ter ingerido a bebida alcoólica (ID 102899031 – fls. 20).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Waldiney Moreno dos Santos e Antonio Carlos Cavalcante Dias, tanto na fase policial quanto em Juízo, que o apelante apresentava sinais notórios de embriaguez e estava com a capacidade psicomotora alterada, conforme descritos no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 61481025).

Os agentes públicos
Diego Robson Botan e
João Sabino dos Santos Silva responsáveis pelo flagrante descreveram, coerentemente, na fase policial, que o apelante mostrava-se
“arrogante, irônico e falante
”, bem como apresentava “
sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e vermelhidão na face
”, conforme descritos no Auto de Constatação de Embriaguez, o qual foi ratificado, em Juízo, pelo policial militar Diego Robson Botan.

A constatação de embriaguez, por agentes policiais, caracteriza elemento de convicção apto para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.8.2018) e pelo Enunciado Criminal 8 deste e. Tribunal:
“
os

“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [
Diego Robson Botan e
João Sabino dos Santos Silva] somados ao Auto de Constatação de Embriaguez são suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Ao caso, aplicáveis os jugados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo

de constatação de sinais de alteração

de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.”
(STJ, AgRg no AREsp 1334585/PB, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.3.2019)

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP no 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Registra-se, ainda, que a ausência do exame de alcoolemia ou de laudo pericial clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, tais como vídeo e prova testemunhal, inclusive a palavra dos policiais que participaram da abordagem

e flagraram o apelante
“em visível estado de embriaguez”
com um “copo de whisky” ao descer do veículo (TJMT, Ap no 168411/2015 - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2016; TJMT, Ap no 10264/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2018), a elidir a tese defensiva [não foi produzido laudo pericial].

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Portanto, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

Sendo assim, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses, sopesada a simetria com a pena corporal, a qual foi fixada no mínimo legal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022